Tribunal: TCU
Processo: 032.769/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10640/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.769/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aline Branco Camargo (CPF XXX.221.794-XX); Antonia Hete de Sousa Gomes (CPF XXX.798.114-XX); Ciro Rodrigues Paes (CPF XXX.505.615-XX); Erika Cruz da Silva (CPF XXX.048.466-XX); Joao Eudes Santana da Costa (CPF XXX.787.307-XX); Jose Cicero Farias do Nascimento (CPF XXX.618.994-XX); Luis Eterno Xavier (CPF XXX.668.091-XX); Roberta Weber Werle (CPF XXX.096.770-XX); Ruth Alves Mourao (CPF XXX.850.187-XX) e Simone de Jesus Espinheira (CPF XXX.798.935-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.